Tribunal: TJBA
Processo: 8159350-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159350-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO BONFIM DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA, LEONARDO GALVAO PEDREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, na qual a parte autora, aposentada, alegou desconhecimento quanto à contratação de empréstimo consignado, mas sofreu descontos mensais em seus proventos. A sentença reconheceu a nulidade do contrato e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, além da restituição simples dos valores descontados indevidamente. Irresignada, a parte autora interpôs recurso visando à majoração da indenização por danos morais e à restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: (i) a suficiência do valor arbitrado a título de compensação por danos morais diante do ilícito praticado; e (ii) a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da demonstração de má-fé da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Restou demonstrada a inexistência da relação jurídica contratual entre as partes, razão pela qual são devidas a declaração de nulidade do contrato e a devolução dos valores descontados. Considerando-se a hipossuficiência e a condição de vulnerabilidade da apelante, bem como a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, revela-se proporcional a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da teoria do desestímulo. Ademais, conforme entendimento sedimentado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), a repetição do indébito independe da demonstração de má-fé, bastando a afronta à boa-fé objetiva, aplicando-se, portanto, o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, com devolução em dobro das parcelas indevidas.

IV. DISPOSITIVO: Recurso provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. Sentença reformada em parte. Honorários recursais majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos Relevantes Citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, §11; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS; TJSP, Apelação Cível 1006627-83.2020.8.26.0266; TJBA, Apelação Cível 8004030-73.2023.8.05.0113.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em

CONHECER DO RECURSO PARA DAR PROVIMENTO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)